Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52523230, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, EMANUEL DE CASTRO BRITO e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA, bem ainda aos honorários da execução. Ambas as partes concordaram com os valores apurados (ID: 52924618 e 54027886). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 52523230), homologo-os. Expeçam-se precatórios em favor de ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor em benefício de EMANUEL DE CASTRO BRITO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários à execução. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador